Tribunal: TJMT
Processo: 1000923-27.2022.8.11.0011
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000923-27.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDNA PRADO - CPF: 017.656.518-32 (APELANTE), DARCI DORIVAL VALERIO - CPF: 177.890.871-34 (ADVOGADO), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), DAYSE MARIA TRAVAIN TEIXEIRA - CPF: 023.818.631-84 (ADVOGADO), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), FABIANO GIAMPIETRO MORALES - CPF: 119.956.528-81 (APELADO), VITORIA KAROLINE NARCISO DA SILVA E SOUZA - CPF: 052.203.421-77 (ADVOGADO), BRUNO DE JESUS BARROS - CPF: 035.197.231-58 (ADVOGADO), GLAUCIA GONCALVES GIMENEZ MORALES - CPF: 263.133.198-26 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos à execução opostos visando à desconstituição de título executivo extrajudicial, consistente em instrumento particular de compra e venda de móveis residenciais, sob alegação de ausência de data de vencimento da dívida e excesso de execução, em razão da incidência de correção monetária e juros de mora sem a configuração da inadimplência. O embargado sustenta a regularidade do título e a exigibilidade da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de compra e venda configura título executivo extrajudicial válido e exigível; e (ii) verificar a existência de excesso de execução pela incidência de correção monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato firmado entre as partes atende aos requisitos do artigo 784, III, do Código de Processo Civil, pois está assinado por duas testemunhas e contém cláusula expressa estipulando a data de vencimento da obrigação.

4.

A confissão da embargante acerca da ausência de pagamento do valor contratual demonstra a inadimplência, tornando exigível a dívida.

5.

A correção monetária tem natureza de recomposição da perda do valor da moeda e incide desde o inadimplemento da obrigação, independentemente de previsão expressa no contrato.

6.

Os juros moratórios, de caráter indenizatório, incidem automaticamente a partir do vencimento da dívida, nos termos dos artigos 394 e 397 do Código Civil.

7.

A execução por quantia certa, ao especificar os fatores de atualização monetária e a taxa de juros aplicável, atende aos requisitos do artigo 798, I, "b", e parágrafo único, I e III, do Código de Processo Civil, afastando a alegação de excesso de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos à execução improcedentes. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O contrato de compra e venda assinado por duas testemunhas configura título executivo extrajudicial válido e exigível quando contém cláusula expressa sobre a data de vencimento da obrigação.

2.

A correção monetária incide desde o inadimplemento da obrigação, independentemente de previsão expressa no contrato.

3.

Os juros moratórios incidem automaticamente a partir do vencimento da dívida, nos termos dos artigos 394 e 397 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
EDNA PRADO
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol do Oeste, nos autos dos
Embargos à Execução
aviados pela ora recorrente nos autos da “
Ação de Execução de Título Extrajudicial
”, apensa, ajuizada em seu desfavor por
FABIANO GIAMPIETRO MORALES
e
GLAUCIA GONCALVES GIMENEZ
.

Prolatada a sentença (ID. 242648186):

“
III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, e 920, inciso II, do Código de Processo Civil, por ausência de demonstração da inexigibilidade do título extrajudicial exequendo.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Traslade-se cópia desta sentença à ação de execução de título extrajudicial n. 1000563-92.2022.8.11.0011.

CONDENO a parte embargante/executada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, na determinação do inciso I, do § 3º, do art. 85, do CPC, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2º, do CPC).”

Em suas razões recursais (ID. 242648194), apresentou tese de reforma da sentença, sob alegação de que a cláusula penal em contrato, foi estipulada para apenas o caso de rescisão contratual, e não faz menção ao vencimento da dívida em si.

Sustenta que no contrato por não haver estipulação de vencimento da dívida, não houve inadimplemento.

Afirma que por ser o título ilíquido, retirou sua condição de exigibilidade.

Assevera do excesso de execução no valor de R$ 68.089,77(sessenta e oito mil, oitenta e nove reais e setenta e sete centavos), pois são indevidos quaisquer índices de correção ao valor contratual.

Aduz ser devido apenas o valor de R$ 80.043,46 (oitenta mil quarenta e três reais e quarenta e seis centavos)

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e julgar procedentes os embargos a execução.

Contrarrazões apresentadas (ID. 242648199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Embargos à Execução visando à desconstituição do título executivo extrajudicial (Instrumento particular de compra e venda de móveis residenciais), sob a alegação de ausência de data de vencimento da dívida nos termos avençados, além de excesso de execução ao computo de correção monetária e juros de mora ao valor cobrado, por ausência da sua inadimplência.

O embargado, por sua vez, defende a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial (ID. 242646246).

Pela própria declaração do embargante nos autos, acerca da ausência de pagamento do valor contratual (R$80.043,46), eis que incontroverso a existência da dívida.

Nesse contexto, depreende-se que o contrato de compra e venda firmado entre as partes constitui título executivo.

Isso porque, como salientado em fundamento da sentença, a Cláusula Sexta do contrato em suma, além de determinar a multa rescisória de 20% do saldo pago em caso de rescisão contratual,
faz clara menção a data do vencimento da dívida, que deveriam ser pagos até 10/04/2018
.

Assim, pelo simples compulsar dos autos, evidencia-se que o título executivo extrajudicial preenche os requisitos de sua natureza, a configurar o título como líquido certo e exigível, por evidente cumprimento dos requisitos do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil. Não há se falar em título inexigível.

Observa-se que o exequente/embargado foi diligente ao promover a cobrança do valor devido – R$
80.043,46 (oitenta mil quarenta e três reais e quarenta e seis centavos) com a incidência de juros de mora e correção monetária
, instruindo sua pretensão com a juntada do contrato de compra e venda, levado a registro em Cartório de Ofício.

Além de que, com a confirmação da entrega dos móveis, que atualmente compõe o imóvel onde reside a compradora, demonstrou o cumprimento de sua obrigação contratual e o direito ao recebimento do valor ajustado.

Verifica-se que a dívida é certa, pois foi fixada contratualmente; líquida, pois pode ser aferida por meio de simples cálculo aritmético; e exigível, pois decorre de inadimplemento após a comprovada entrega dos móveis residenciais.

De consequência,
porquanto a arguição de excesso à execução se fundar em suposta ausência de data de vencimento á obrigação
, a vista do não acolhimento de tese, impõe-se a manutenção da sentença.

No mais, mesmo sem a previsão contratual, a correção monetária é justificada no cálculo, por se tratar de efeito jurídico devido pelo inadimplemento da obrigação, sendo “instrumento de recomposição da perda do valor da moeda em que expressos as perdas e danos devidos pelo inadimplemento obrigacional”, pois a penalidade é exigível desde a inadimplência contratual, tendo em vista que seus efeitos se operam de pleno direito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE ÍNDICE DE CORREÇÃO NO CONTRATO. SENTENÇA QUE APLICOU O IPCA. ADEQUAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO INPC COMO INDEXADOR VÁLIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.CORREÇÃO DA SENTENÇA PARA APLICAÇÃO DO ÍNDICE INPC, DE OFÍCIO. SUCUMBÊNCIA INALTERADA.FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. JULGAMENTO NA VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA, CORRIGINDO- SE, DE OFÍCIO, O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADO. Conforme entendimento jurisprudencial, não existindo pactuação de nenhum índice de correção monetária, deve-se, nesse caso, adotar o INPC para a atualização dos cálculos relativos ao débito. 2 (TJPR - 16ª Câmara Cível - AC - Guarapuava - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FABIANE PIERUCCINI - Unï¿1⁄2nime - J. 21.06.2017)

Da mesma forma, os juros moratórios têm como objetivo recompor o credor pelo retardamento no inadimplemento no dever contratual, diante da sua indevida privação ao recebimento das quantias que lhe são devidas.

Assim, ao não efetuar o pagamento no termo pactuado, o devedor incorre em mora (art. 394, do Código Civil) já quando do seu vencimento, diante da sua natureza
ex re
(art. 397, do Código Civil).

A exigibilidade dos juros de mora está condicionada à efetiva inadimplência do devedor.

Portanto, a execução por quantia certa, quando especifica os fatores de atualização monetária e a taxa dos juros de mora aplicados sobre o débito, vindo instruída com o respectivo demonstrativo, atende aos requisitos do art. 798, I, b, e parágrafo único, I e III, do Código de Processual Civil.

O contrato em questão é título válido para aparelhar os pedidos, devendo prosseguir a execução, com manutenção da sentença de improcedência dos embargos à execução.

Isto posto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários sucumbenciais para 14% (quatorze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025